Tribunal: TJMT
Processo: 1017107-86.2023.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017107-86.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.064.494/0001-78 (APELADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), LUCINEIA FISCHER - CPF: 056.511.799-84 (APELANTE), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS M
ATERIAIS -
PROCEDÊNCIA
-

RESPONSABILIDADE CIVIL - PRÁTICA DE CRIME DE RECEPTAÇÃO - INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS - D
E
VER DE INDE
NIZAR CONFIGURADO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A ausência de julgamento do processo criminal, não impede o julgamento na esfera cível
, ante
o princípio da independência relativa entre os juízos cível e criminal, consagrado pelo art. 935 do Código Civil.

2.
A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração da
conduta, da culpa, do dano e do nexo de causalidade.

3.
A prática de ato passível de configurar, em tese, crime de receptação, devidamente comprovada por elementos colhidos na investigação policial é suficiente para caracterizar o dever de indenizar no âmbito cível, sobretudo quando não
há
prova em contrário produzida pel
a

parte requerida.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUCINEIA FISCHER
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos
Materiais
ajuizada por
COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA
,
que

julgou procedentes os pedidos da ação para condená-la ao pagamento de indenização por danos
materiais no importe de R$
50.798,00 (cinquenta mil setecentos e noventa e oito reais)
, corrigidos pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação. Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas
,
despesas processuais
e
honorários advocatícios,
estes fixados
em 10%

do montante apurado acima
.

A
recorrente aduz, em síntese,
que
e
stá sendo acusada criminalmente de ter receptado pneus de caminhão que foram desviados da empres
a apelada por um ex-funcionário, no entanto
,
sequer
existe ação penal uma vez que não existem até este momento provas suficientes de que
teria incorrido em tal delito.

Assevera que
a
a
firmação do magistrado
a quo
de que haveria comprovação da receptação dos pneus não é verdade, pois se trata de inquérito policial ainda em fase de andamento, sem qualquer prova robusta.

Sustenta erro material na sentença pela afirmação equivocada referindo-se
à
parte requerida no masculino
“receptação pelo requerido”
, leva
ndo a
crer que devido aos inúmeros processos sobre o mesmo fato o juízo
,
para otimizar o seu trabalho
,
usou como base julgamento autos diversos para adaptar a sentença deste processo.

Defende que jamais confessou ou admitiu tal fato no
seu depoimento em sede policial
e que nenhum pneu foi encontrado em sua posse, ou que teria recebido ou
retirado
os pneu
s com o ex-colaborador ou em qualquer transportadora
, bem como que apenas
solicitou um orçamento, oportunidade em
que o ex-colaborador da empresa apelada
,
afoito para se livrar dos produtos de crime
,
já lhe encaminhou o contrato com a
forma de pagamento e os boletos, mas que não concretizou a aquisição.

Menciona que
para haver
um
a condenação de reparação civil
é necessário comprovar o prejuízo de forma efetiva e a responsabilidade civil do acusado
, sem suposições.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a
sentença e julgar improcedente o pedido da
ação. Subsidiariamente
,
pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas no Id.
257533195

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
CO
MERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA

ajuizou
Ação de Indenização por Danos M
ateriais
em desfavor de
LUCINEIA FISCHER
, aduzindo, em síntese, que
é e
mpresa
do ramo alimentício
e possui
frota de caminhões p
ara escoamento de seus produtos, necessitando
adquirir com frequência peças de reposições para os veículos.

Alegou
que o departamento fiscal verificou inconsistências em uma nota fiscal, referente a peças de uma marca de veículo que não faz parte de sua frota.

Aduziu
que após
investigação
,
descobriu que um de seus funcionários desviava mercadorias destinadas à manutenção dos veículos para revender a um preço abaixo de mercado.

Mencion
ou
que o antigo colaborador reconheceu a prática ilícita
e que a requerida
confessou perante a autoridade policial que comprava tais produtos, tendo em vista serem ofertados em valor abaixo de mercado.

Sustentou
que a requerida adquiriu 22 pneus de origem ilícita, totaliza
ndo o montante de R$ 50.798,00.

Por tais fatos
,

requereu a condenação da requerida a indenização material no valor de
R$ 50.798,00 (cinquenta mil setecentos e noventa e oito reais).

Após a apresentação
de contestação e impugnação, sobreveio a sentença de procedência, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte requerida, ora apelante.

Pois bem.

O recurso
não merece provimento.

Como cediço, a violação de um dever jurídico, seja ele de fazer, não fazer, de abstenção e de cautela, entre outros, configura ato ilícito. E sendo ato ilícito, faz nascer a responsabilidade de reparar o dano pelo ofensor.

É o que dispõe o art. 927 do CC, segundo o qual "aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a
outrem
, fica obrigado a repará-lo".

Por seu turno, a responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a um direito alheio. Sobre o tema, oportuno trazer à colação a doutrina do jurista Flávio Tartuce, em sua obra Manual de
Direito Civil, 5. ed. p. 383,
in
verbis
:

"(...) a responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um
contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida".

Em casos de responsabilidade civil subjetiva é indispensável, para a procedência do pedido, a comprovação da conduta, da culpa, do dano e do nexo de causalidade.

Acerca da irresignação da apelante de inexistência de culpabilidade por ausência de
julgamento do processo criminal,
sabe
-se
que
vigora o princípio da independência relativa entre os juízos cível e criminal, consagrado pelo art. 935 do Código Civil.

Inclusive, a

jurisprudência
sedimentada n
o STJ é

no sentido de que
a responsabilidade civil é independente da criminal, não interferindo no andamento da ação de reparação de danos que tramita no juízo cível
, porquanto
eventual absolvição por sentença criminal não ilide a a
utoria ou a existência do
fato (
REsp 593.902/MG).

No caso, os desvios cometidos pelo ex-funcionário da empresa autora foram devidamente comprovados por vasta documentação nos autos n.
1012930-79.2023.8.11.0055 e n. 1014600-21.2024.8.11.0055 (inquérito policial), o qual se valia da sua função para fazer compras de peças em nome e nota fiscal emitida para
pagamento pela
empresa autora e posteriormente
comercializa
va
tais peças com terceiros, inclusive mediante parcelamento subsidiado por contratos
e
emissão de boletos para
recebimento em proveito próprio.

Nos interrogatórios daquele procedimento criminal ficou constatado
por vários denunciados que
el
es
adquiriam
os produtos do ex-funcionário, pois

eram vendidos por um preço bem abaixo ao de mercado e sem fornecimento de nota ou
cupom
fiscal
e com pagamento parcelado.
Inclusive tendo vários dos denunciados feito acordo de não persecução penal.

Do mesmo
modus operandi
consta nos au
tos
a nota fiscal de compra d
e
produto
s
pelo ex
-
funcionário (Ids. 257531778, 257531779 e 257531780)
em nome da autora/apelada,
o contrato
de compra e venda de material uso e consumo efetivado com a requerida (Id. 257531774)
adquirindo (receptando)

os
referidos produtos

e os boletos
de parcelamento
emitidos
para a requerida.

Sendo assim,
clarividente
a presença dos requisitos
ensejadores
da reparação civil, quais sejam
:
a
comprovação da conduta, da culpa, do dano e do nexo de causalidade
razão pela qual, há que ser mantida a sentença
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR – PRODUTO DE FURTO – CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELA REQUERIDA QUE CULMINOU NO INDICIAMENTO E ORDEM DE PRISÃO DA REQUERENTE POR RECEPTAÇÃO COM POSTERIOR PAGAMENTO DE FIANÇA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto, o dano moral está devidamente caracterizado, já que decorrente da conduta ilícita da requerida em vender à autora produto objeto de furto culminando em seu indiciamento e ordem de prisão por
receptação
, gerando a obrigação de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, sendo que no caso, a fixação do quantum
indenizatório
merece ser mantido. (N.U 1000486-74.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 22/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - RECEPTAÇÃO DE CARGA FURTADA - VENDA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA PARTE RÉ - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS NO JUÍZO CRIMINAL - REDISCUSSÃO - NÃO CABIMENTO - CONDENAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÃO NA SENTENÇA - FIXAÇÃO - CABIMENTO

- A responsabilidade civil é independente da criminal, mas é inquestionável no juízo cível a existência do fato ou a autoria do crime, quando já houver decisão sobre esses pontos no juízo criminal, conforme estabelece o art. 935 do Código Civil.

- Segundo o §2º do art.85 do CPC/15, os honorários deverão ser arbitrados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, exceto quando este for muito baixo ou, ainda, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico.

- Quando houver condenação e esta não for irrisória, cabe fixar os honorários tomando-se ela por base e no percentual máximo previsto na lei, por ser condizente com a complexidade do caso. (TJMG - Apelação
Cível 1.0525.12.002523
-0/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2018, publicação da súmula em 26/02/2018)

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025